Tribunal: TJDFT
Processo: 0707740-12.2022.8.07.0006
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0707740-12.2022.8.07.0006 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA DE FATIMA EGLER FROTA EMBARGADO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Nada a prover quanto ao pedido de homologação “do reconhecimento do pedido” requerido na petição de Id 64833311 pela autora, porquanto seu recurso foi julgado pelo acórdão de Id 58293589, o qual, por maioria, negou provimento à apelação por ela interposta (Id 54864595) em face da sentença (Id 54864580) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da ação anulatória de débito c/c reparação por danos morais e materiais ajuizada pela ora apelante, em desfavor do Banco C6 Consignado S.A., julgou improcedentes os pedidos delineados na petição inicial. Ademais, é de abismar a situação processual verificada nestes autos em que, em sede recursal, postula a autora a extinção do feito“ com julgamento de mérito por homologação do reconhecimento do pedido, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea ‘a’, do CPC”, quando foram julgados improcedentes os pedidos iniciais e confirmada, pelo Colegiado Recursal, por maioria de votos, a sentença de mérito. É de fato inacreditável que o patrono da instituição financeira ré, Dr. Feliciano Lyra Moura, peticione informando o cumprimento de obrigação de fazer (Id 63676553) sem que nenhum dever tenha sido imposto por decisão judicial à parte a quem, na condição de advogado, representa, afinal, o BANCO C6 CONSIGNADO S.A. venceu a demanda em seu desfavor proposta pela autora. Inexistente obrigação de fazer a que esteja submetido o BANCO C6 CONSIGNADO S.A. por decorrência de ação em seu desfavor proposta por MARIA DE FÁTIMA EGLER FRONTA, parte vencida na demanda, porque não teve reconhecidos os direitos de que se afirmou titular, manifesto que somente por liberalidade decidiu a parte ré realizar, em favor da autora, pagamentos a ela (à autora) não devidos e a realizar procedimentos (à ré) não determinados. Diante da impensável conduta processual da ré, determino o seguinte: i) Intime-se a autora que, convicta de haver sucumbido na demanda, opôs embargos de declaração, mas que agora haverá de dizer, no prazo de 5 dias, se persiste o interesse no julgamento dos Aclaratórios que manejou (Id 63524987); ii) Intime-se pessoalmente o representante legal do BANCO C6 CONSIGNADO S.A. para que tome ciência da presente decisão. Cumpridas as determinações supra, retornem conclusos os autos para análise da viabilidade de julgamento dos embargos de declaração pelo Colegiado. Brasília, 29 de outubro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora